Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736040-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: FABIO SANTOS DE SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A em face de decisão (id. 106705211 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (processo no 0718222-68.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio/restrição do veículo e de pesquisa de endereços do réu/agravado por meio dos sistemas à disposição do Juízo (Renajud, Bacenjud e Infojud). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a desnecessidade de esgotamento de diligências para o fim de se proceder com a pesquisa de endereços por meio das ferramentas à disposição do Juízo, e, nesse sentido, cita jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Além do mais, afirma o agravante que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, dentre eles, o endereço para terceiros sem a respectiva autorização judicial. Defende, ainda, a necessidade de bloqueio de circulação do veículo objeto da garantia, nos termos do que prevê o art. 3o, §§9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei no 911/69. Cita precedentes de apoio a sua tese. Passa a discorrer a respeito do princípio da economia processual e da celeridade. Requer, nesses termos, o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja determinado o bloqueio de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD, assim como seja realizada consulta de endereços do réu/agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD). Preparo (id. 30606310). Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em que a liminar não logrou êxito em ser cumprida, haja vista que, segundo certidão do Oficial de Justiça, o réu/agravado não reside mais no local da diligência, tendo se mudado, segundo informações, para a Vila Planalto. Os pedidos de bloqueio/restrição do veículo e de pesquisas de endereços foram indeferidos pelos seguintes fundamentos: De início, indefiro o requerimento de pesquisas judiciais, eis que constitui medida de caráter excepcional, sendo ônus do requerente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte demandada. Nesse ínterim, sequer há comprovação nos autos de que a parte autora promoveu pesquisas extrajudiciais (a exemplo: "na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito" etc) com intuito de obter a localização da parte requerida. Ressalto que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC/2015. Inclusive, em única diligência empreendida nos autos (no endereço declinado na exordial), obteve-se informação de que o requerido se encontra residindo na Vila Planalto (vide certidão do Oficial de Justiça em ID 104872805), devendo a parte autora empenhar-se (promovendo diligências na esfera administrativa) na busca do endereço completo/correto do demandado. Lado outro, o autor também requereu a restrição de circulação (restrição total) do veículo, mas esta é medida excepcional que somente se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do bem. (...) No caso dos autos, além de não se cogitar razões de segurança pública, não há ainda nada a indicar que a medida é necessária para evitar o desaparecimento do bem. Desta forma, incabível, por ora, o pedido de bloqueio administrativo do bem, tendo em vista que a parte autora não se valeu de todos os meios em direito admitidos, a fim de proceder a localização da parte requerida, de modo que a restrição de circulação do veículo mostra-se medida tanto quanto desnecessária. Desse modo, intime-se a parte requerente para promover o regular prosseguimento do feito, declinando endereço válido para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. (...) (id. 106705211 dos autos principais) Com efeito, cabe destacar que o RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. No mais, o Decreto-lei 911/69, em seu artigo 3o, §9o, ao disciplinar a questão, estabelece que: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Nesse sentido, em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, ora agravante, certo é que a restrição judicial inserida na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, por meio de decisão judicial, tem o condão de ampliar, em tese, a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência, em princípio, ser considerada como uma transferência de encargo do particular ao Poder Judiciário. Acresce-se a esse fato a existência de norma legal dispondo que o julgador, caso tenha acesso à base de dados do RENAVAM, deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam. Quanto ao pedido de pesquisa de endereços do réu/agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, importa trazer à colação precedente desta e. Corte de Justiça no sentido de que “Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a ideia de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo.” (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, o §1o do art. 319 do CPC preconiza que, caso não disponha o autor das informações previstas no inciso II desse artigo, a saber, o domicílio e a residência do réu, dentre outros, poderá requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Diante desse cenário, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada das peculiaridades do caso concreto, entendo, ao menos em um juízo inicial de cognição, pela demonstração da plausibilidade do direito invocado, a justificar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, sob pena, inclusive, de extinção do processo de origem, tal como advertido pelo d. Juiz de primeiro grau. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora